Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0717174-90.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: ANDERSON DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo parte ré recorrida em face da decisão que não conheceu do recurso interposto pela parte autora recorrente. Em seu recurso, alega que a decisão é contraditória em decorrência de erro material, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, eis que atribuída à causa o valor de R$ 1.000,00, sendo que a decisão condenou a parte recorrente sucumbente ao pagamento de 10% do valor corrigido da causa a título de honorários advocatícios, em afronta ao artigo 85 §2o e §8o do CPC. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada na decisão. Neste sentido, não há erro material / contradição decorrente do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, não cabendo a aplicação do teor do artigo 85 §2o e §8o do CPC, uma vez que o vício somente resta configurado quando há incongruência entre as conclusões exaradas na decisão embargada ou erro na indicação do valor fixado, o que ausente no caso concreto. Todavia, a tese recursal que pugna pela aplicação do artigo 85 §8o do CPC caracteriza a rediscussão da matéria, uma vez que exige a revisão do entendimento exposto na decisão, que aplicou a literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95, que estabelece regra própria para a fixação de honorários em sede dos Juizados Especiais (Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa). Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora